Tribunal: TRF3
Processo: 5006811-34.2021.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
493/575)

5006811-34.2021.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006811-34.2021.4.03.6110

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FRANCIELE VANESSA DE ALMEIDA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP

Ementa

ADMINISTRATIVO. DESOBRIGAÇÃO DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. AUTUAÇÕES. MULTAS E ANUIDADES. EMPRESA VOLTADA A ALOJAMENTO DE ANIMAIS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS.

Preliminar de nulidade rejeitada, visto que não foram ignorados os precedentes citados, tendo sido fundamentada na ausência de comprovação de pedido de baixa de sua inscrição no CRMV/SP, bem como ser o fato gerador da obrigação tributária o registro no conselho de fiscalização profissional, sendo irrelevante o exercício da profissão, nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011.

Empresa que atua no ramo de atividade de alojamento animal. Oferece serviço de higiene e embelezamento para animais domésticos e pratica comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

Questão atinente ao registro no CRMV pacificada, a teor do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, não tendo havido impugnação a esse respeito.

Após inscrição espontânea, o profissional deve solicitar o cancelamento do registro junto ao Conselho quando deseja se eximir de tal recolhimento, haja vista que, como fato gerador da obrigação, enquanto vigente a inscrição, será devida a anuidade, independentemente do exercício da profissão ou atividade econômica.

O vínculo com o órgão de fiscalização profissional estabelece-se pelo mero registro no respectivo quadro, independentemente da comprovação do efetivo exercício ou não da atividade profissional, a teor do quanto dispõe o art. 5o da Lei 12.514/2011.

Ausência de comprovação de pedido de cancelamento da inscrição perante o CRMV/SP, sendo devidas as anuidades.

Pedido declaratório de inexigibilidade de registro no CRMV/SP acolhido, nos termos do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, a partir do ajuizamento do feito, quando então não serão devidas cobranças de anuidades.

Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa rateados entre a autora e o CRMV/SP.

Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006811-34.2021.4.03.6110

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FRANCIELE VANESSA DE ALMEIDA ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP

RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória, com pedido de tutela provisória de evidência, ajuizada por FRANCIELE VANESSA DE ALMEIDA ALVES ME em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRMV/SP, objetivando obter provimento jurisdicional que lhe assegure o exercício regular de suas atividades, sem a imposição de registro no referido Conselho Profissional ou contratação de médico veterinário como responsável técnico, cominando, ainda, à parte ré a obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar novas autuações ou emitir boletos bancários para pagamentos de anuidades ou multas.

Sustenta atuar no ramo de atividade de prestação de serviço de higiene e embelezamento de animais e não exercer atividade típica de medicina veterinária, sendo assim dispensada do registro no CRMV/SP.

Afirma que a inscrição no aludido conselho não foi espontânea, não estando as cobranças e exigências impostas pelo CRVM amparadas em lei.

Acrescenta, ainda, que o CRMV ajuizou a execução fiscal no 5002754- 41.2019.4.03.6110, na qual estão sendo executadas as anuidades dos anos de 2014 até 2018, totalizando o valor de R$ 2.190,48 (dois mil cento e noventa reais e quarenta e oito centavos).

Devidamente processado o feito, sobreveio sentença, a qual rejeitou a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual e, no mérito, julgou improcedente o pedido. Entendeu o juízo não ter a autora postulado o cancelamento o registro perante o aludido conselho, no qual se registrou voluntariamente. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Conselho, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

Em apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. Argui preliminar de nulidade da sentença por deixar de seguir o precedente vinculante fixado nos TEMAS REPETITIVOS 616 e 617 do STJ e omitir-se quanto aos pedidos centrais da petição inicial, configurando ausência de fundamentação. No mérito, requer sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos.

Com contrarrazões, o recurso de apelação foi encaminhado a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Rejeito a matéria preliminar, visto que, ao contrário do quanto discorre a parte apelante, a sentença de improcedência está fundamentada na ausência de comprovação de pedido de baixa de sua inscrição no CRMV/SP, bem como ser o fato gerador da obrigação tributária o registro no conselho de fiscalização profissional, sendo irrelevante o exercício da profissão, nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011.

Assim, a sentença não é nula, visto que não foram ignorados os precedentes citados, tendo sido proferida com base em outros fundamentos.

Passo ao exame das questões de fundo.

A empresa atua no ramo de atividade de alojamento animal. Oferece serviço de higiene e embelezamento para animais domésticos e pratica comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

A questão atinente ao registro no CRMV está pacificada, a teor do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, não tendo havido contestação a esse respeito.

A sentença expressamente assentou:

De seu turno, é entendimento dominante na jurisprudência dos Tribunais Superiores que atividades comerciais como as desenvolvidas pela autora não devem ser equiparadas àquelas mencionadas nos artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68 e, não sendo a atividade fim o exercício de atividades privativas de médico veterinário, não seria obrigatório seu registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, bem como desnecessária a contratação de médico veterinário para a fiscalização de tais estabelecimentos.

Destaque-se, ainda, que, a questão sobre a desnecessidade de registro ou de manter médico veterinário, em estabelecimento que comercializa animais vivos e medicamentos veterinários, restou pacificada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.338.942/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Todavia, muito embora a questão central esteja superada, não há comprovação nos autos de eventual pedido de cancelamento do registro perante o aludido conselho de representação profissional formulado pela parte autora, tampouco comprovação do recolhimento de anuidades referentes a 2014, 2016, 2017 e 2018, objeto de execução fiscal ajuizada sob no 5002754- 41.2019.4.03.6110.

A Constituição Federal, no art. 5o, XX, assegura a todos o princípio da liberdade de associação:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.

Outrossim, cumpre asseverar que, a despeito da contribuição de interesse das categorias profissionais ser devida por quem atua no respectivo setor profissional, a obrigação de pagamento das anuidades/multas provém da inscrição no Conselho e não do efetivo exercício da profissão.

Assim, após inscrição espontânea, o profissional deve solicitar o cancelamento do registro junto ao Conselho quando deseja se eximir de tal recolhimento, haja vista que, como fato gerador da obrigação, enquanto vigente a inscrição, será devida a anuidade, independentemente do exercício da profissão ou atividade econômica, cabendo salientar que referido encargo finda a partir da data em que se postula o cancelamento de seu registro perante o conselho profissional.

Assim, o vínculo com o órgão de fiscalização profissional estabelece-se pelo mero registro no respectivo quadro, independentemente da comprovação do efetivo exercício ou não da atividade profissional, a teor do quanto dispõe o art. 5o da Lei 12.514/2011.

Trago à consideração precedentes:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INDEFERIMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da inscrição perante o Conselho Regional de Administração de pessoa física.

- A legislação (Lei no 6839/80) responsável pelo registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, dispõe, em seu artigo 1o, que o registro será obrigatório nas respectivas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

- O art. 3o do Decreto no 61.934/67 e art. 2o da Lei no 4769/65, dispõem, em síntese, sobre o exercício da profissão de Técnico de Administração e outras providências, e especificam, de forma taxativa, as atividades de competência do aludido profissional.

- No caso concreto, consta na Declaração do empregador Banco Losango indicando que o autor está enquadrado na categoria dos bancários, de acordo com a atividade da empregadora (instituição financeira). Declara que as funções exercidas pelo autor estão diretamente ligadas à área de produção (orientação e intermediação nas contratações de produtos e serviços), sendo certo que referidas funções e cargo, não demandam, nem exigem a formação específica em Administração de Empresas.

- O conjunto probatório demonstra que a despeito de realizar atividades burocráticas e técnicas, as atividades exercidas pela parte autora não demandam conhecimento específico da área de administração e, nestes termos, não constitui atividade privativa de administrador, não se sujeitando, portanto, à inscrição no Conselho Regional de Administração.

- A Constituição Federal, no art. 5o, XX, assegura a todos o princípio da liberdade de associação.

- A despeito de a contribuição de interesse das categorias profissionais ser devida por quem atua no respectivo setor profissional, a obrigação ao pagamento das anuidades/multas eleitorais provém da inscrição no Conselho e não do efetivo exercício da profissão.

- O profissional, após sua inscrição espontânea, deve solicitar o cancelamento do registro junto ao Conselho quando deseja eximir-se de tal recolhimento, haja vista que, como fato gerador da obrigação, enquanto vigente a inscrição, será exigível a anuidade, independentemente do exercício da profissão ou atividade econômica, cabendo salientar que referido encargo finda a partir da data em que se postula o cancelamento de seu registro perante o conselho profissional.

- Encontra-se consolidada a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o vínculo com o órgão de fiscalização profissional estabelece-se pelo mero registro no respectivo quadro, independentemente da comprovação do efetivo exercício ou não da atividade profissional.

- O profissional inscrito em Conselho de Fiscalização Profissional tem a obrigação legal de pagar as anuidades, que cessa a partir da data em que postula o cancelamento de sua inscrição perante o Conselho profissional respectivo.

- O Conselho não pode impor aos seus inscritos, condições de desfiliação onde a própria lei não o fez.

- No caso dos autos, o apelado solicitou o cancelamento de sua inscrição perante o CRA em 2015.

- Indevidas, pois, as anuidades cujo fato gerador ocorreu após o requerimento de cancelamento do registro.

- O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, assegurado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

- O dano moral, segundo Orlando Gomes, é o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial, não refletindo no campo econômico, mas causa sofrimento profundo, tais como mágoa, desgosto, desonra, vergonha. Nesse sentido, a visão que prevalece na doutrina é o conceito de danos morais com base na afronta aos direitos da personalidade.

- Excepcionalmente, há situações em que o dano, e o consequente dever de indenizar, decorrem da própria existência do fato ilícito (dano moral in re ipsa).

- O caso sub judice amolda-se a definição retro, vez que a Jurisprudência Pátria pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.

- Por se tratar de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano é presumido, razão pela qual o dano moral está comprovado.

- Demonstrado o dano moral, mostra-se devida a condenação, sendo que o montante da reparação não pode ser ínfimo, a fim de não estimular a reincidência, nem exagerado, este para não causar enriquecimento sem causa.

- Atendendo aos critérios utilizados por esta E. Corte Regional e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, afigura-se razoável e suficiente para reparação do dano o montante da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto deve ser mantido.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005003-72.2022.4.03.6202, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, julgado em 20/05/2025, DJEN DATA: 26/05/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. FATO GERADOR. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CANCELAMENTO E IMPEDIMENTO EX TUNC NÃO COMPROVADO. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 - Em se tratando de fato constitutivo do direito, cabe ao autor o ônus de comprovar suas alegações, por força do art. 333, I, do CPC/1973, pois a "allegatio et non probatio quasi non allegatio". A jurisprudência pátria já asseverou que "A sistemática do ônus da prova no Processo Civil Brasileiro (CPC; art. 333, I e II) guia-se pelo interesse. Regula-se pela máxima: "o ônus da prova incumbe a quem dela terá proveito" (STJ; 1a Turma; REsp n° 311370/SP; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros)". 2 - Cabe ao recorrente indicar os dispositivos ditos por violados e comprovar tal violação. No caso, o recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao estatuto do CRC/SP, que supostamente daria um desconto para inscritos que não exercem a profissão, mas sequer mencionou o qual o dispositivo ofendido e tampouco juntou cópia dos Estatutos para comprovar suas alegações. É certo que o julgador apenas pode decidir com fatos comprovados, não podendo extrair ilações por meio de presunções abstratas, carentes de comprovação, pois "meras alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir certeza. Apenas mostram uma versão sem substrato concreto (...)" (RMS 10.873/MS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 24/02/2000, DJ 20/03/2000, p. 37). 3 - As anuidades de conselhos profissionais ostentam natureza tributária (CF, art. 149) e seu crédito se sujeita ao lançamento de ofício, efetuado pela autoridade administrativa, devendo ser notificado o sujeito passivo. "As contribuições cobradas pelas autarquias responsáveis pela fiscalização do exercício profissional são contribuições parafiscais, contribuições corporativas, com caráter tributário" (STF, MS 21.797/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 18/05/01). Consectariamente, o fato gerador da contribuição decorre de lei, na forma do art. 97, do CTN. (Princípio da Legalidade). 4 - Conquanto esta Corte tenha o entendimento de que o fato gerador da obrigação em debate é o registro no conselho profissional, em face do disposto no art. 5o da Lei 12.514/2011, tal posicionamento é de ser adotado a partir da entrada em vigor da referida lei. Em período anterior à vigência da Lei n. 12.514/2011, o fato gerador da obrigação tributária era o exercício profissional e não a filiação ao conselho profissional. Além disso, a presunção de liquidez e certeza que goza a dívida inscrita na CDA não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do embargante. Logo, portanto, nessa hipótese, o contribuinte que pretende se exonerar da cobrança deverá pleitear o cancelamento e comprovar, efetivamente, com eficácia ex tunc, que estava impedido de exercer a profissão (Precedentes: STJ: AgRg no REsp 1514744/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016; REsp. 1.387.415/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 11.03.2015). 5 - O profissional inscrito em Conselho de Fiscalização Profissional, a partir da data em que solicita, formalmente, seu registro no órgão de classe, tem a obrigação legal de pagar as anuidades, que cessa a partir da data em que postula o cancelamento de sua inscrição perante o Conselho profissional respectivo. (grifei) 6 - Resta incontroverso nos autos que o embargante, ora apelante, requereu sua inscrição como técnico de contabilidade em 29/11/2004 e não promoveu o cancelamento do seu registro tendo, inclusive, aderido à parcelamento em julho/2009 e quitado parte das parcelas do acordo. Logo, revelam-se inconsistentes as alegações do recorrente e reforçado o vínculo do embargante, ora apelante, com o referido Conselho de Fiscalização Profissional. 7 - Recurso de apelação desprovido." (TRF-3, 3a Turma, AC 00340167720134039999, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho, data do julgamento: 21/07/2016, e-Djf3 de 29/07/2016).

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADE BÁSICA. LEILÕES. REGISTRO. INEXIGIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES PAGAS. DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NA INSCRIÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. 1. "A jurisprudência deste Tribunal, na esteira da diretriz consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que é a atividade básica da empresa que vincula sua inscrição perante os conselhos de fiscalização de exercício profissional, vedada a duplicidade de registros" (AC 0008082-74.2013.4.01.3500/GO, Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, 04/07/2014 e-DJF1 p. 293). 2. A apelada tem como atividade principal: a) prestação de Serviços de Organização, Produção e Promoção de Eventos; b) leilões; c) prestação de Serviços na Locação de Automóveis; d) prestação de serviços no transporte rodoviário de cargas, municipais e interestaduais; e) prestação de serviços de gestão de estacionamento de veículos automotores, próprios ou de terceiros. Logo, por não prestar serviço próprio da função de administrador, elencadas na Lei no 4.769/1965, não está sujeita à inscrição e à fiscalização do CRA. 3. As anuidades posteriores ao pedido de cancelamento do registro profissional são inexigíveis, o que não exime a apelada, que livremente inscreveu-se no CRA/GO, do pagamento das anuidades dos períodos anteriores a tal pleito. (grifei) 4. Apelação parcialmente provida.

(AC 1002418-06.2017.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 22/05/2020 PAG.)

Confira-se, ainda: STJ, REsp 1352063/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013; STJ, REsp 1146010/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 08/02/2010.

Diante desse quadro, o profissional inscrito em Conselho de Fiscalização Profissional tem a obrigação legal de pagar as anuidades.

De outro lado, a obrigação legal de pagar as anuidades cessa a partir da data em que formulado o pedido de cancelamento perante o Conselho profissional respectivo, o qual não pode criar obstáculos ou impor exigências para a baixa, se a própria lei não o fez.

O cancelamento de inscrição perante conselhos profissionais é livre, não sendo necessária prova de quitação das anuidades exigidas para que ocorra o desligamento, mas tão somente de pedido expresso nesse sentido.

In casu, não há comprovação de pedido de cancelamento da inscrição perante o CRMV/SP, sendo devidas as anuidades.

Todavia, há pedido declaratório de inexigibilidade de registro no CRMV/SP, o qual deve ser acolhido, nos termos do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, a partir do ajuizamento deste feito, quando então não serão devidas cobranças de anuidades.

Em razão da parcial sucumbência, os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, serão rateados entre a autora e o CRMV/SP.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. DESOBRIGAÇÃO DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. AUTUAÇÕES. MULTAS E ANUIDADES. EMPRESA VOLTADA A ALOJAMENTO DE ANIMAIS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS.

Preliminar de nulidade rejeitada, visto que não foram ignorados os precedentes citados, tendo sido fundamentada na ausência de comprovação de pedido de baixa de sua inscrição no CRMV/SP, bem como ser o fato gerador da obrigação tributária o registro no conselho de fiscalização profissional, sendo irrelevante o exercício da profissão, nos termos do art. 5o da Lei no 12.514/2011.

Empresa que atua no ramo de atividade de alojamento animal. Oferece serviço de higiene e embelezamento para animais domésticos e pratica comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

Questão atinente ao registro no CRMV pacificada, a teor do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, não tendo havido impugnação a esse respeito.

Após inscrição espontânea, o profissional deve solicitar o cancelamento do registro junto ao Conselho quando deseja se eximir de tal recolhimento, haja vista que, como fato gerador da obrigação, enquanto vigente a inscrição, será devida a anuidade, independentemente do exercício da profissão ou atividade econômica.

O vínculo com o órgão de fiscalização profissional estabelece-se pelo mero registro no respectivo quadro, independentemente da comprovação do efetivo exercício ou não da atividade profissional, a teor do quanto dispõe o art. 5o da Lei 12.514/2011.

Ausência de comprovação de pedido de cancelamento da inscrição perante o CRMV/SP, sendo devidas as anuidades.

Pedido declaratório de inexigibilidade de registro no CRMV/SP acolhido, nos termos do quanto decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.338.942/SP, a partir do ajuizamento do feito, quando então não serão devidas cobranças de anuidades.

Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa rateados entre a autora e o CRMV/SP.

Matéria preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão